Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719717-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: LIGIA SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME contra decisão de ID 127717319 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LÍGIA SAKAGUCHI DA SILVA, que determinou que se procedesse ao bloqueio, por meio do Sistema SisbaJud, em razão do descumprimento da tutela de urgência de ID 118616304, e determinou que a agravante cumprisse a obrigação defazer, no prazo de 48 horas, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 200.000,00, e transcorrido o prazo sem cumprimento que se procedesse ao bloqueio, por intermédio do sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que foi proferida decisão de natureza liminar determinando a manutenção da parte agravada no plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00; que, diante do descumprimento, foi proferida nova decisão ordenando o bloqueio do valor da multa, por meio do sistema SisbaJud; que não houve intimação pessoal acerca da obrigação de fazer, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça; que a ausência de intimação pessoal resulta na nulidade do ato processual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada, diante da ausência de intimação pessoal da decisão que estabeleceu obrigação de fazer. Custas recolhidas (ID 36383269). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui obrigação necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410). Na hipótese, a multa foi cominada na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a reativação imediata do plano de saúde da parte agravada, nas mesmas condições e cobertura (ID 118616304 de origem). Para ciência da parte agravante, foi expedido mandado de citação e de intimação (ID 118667744 de origem) pelo correio, recebido por meio de carta com aviso de recebimento (ID 120532500 de origem). Além de a decisão que fixou as astreintes initio litis ter sido enviada ao endereço eletrônico da agravante (ID 118670481). Todavia, a despeito de se ter considerado válida a intimação pessoal realizada, a agravante alega que não tomou ciência pessoal do ato. Esta e. Turma já decidiu que “a interposição de recurso de agravo de instrumento não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer e a intimação realizada por carta registrada não atende ao comando da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a intimação seja pessoal, em razão das consequências que podem ocorrer em razão do não atendimento da determinação judicial. (Acórdão 1272958, 07041501620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020). Note-se que a única manifestação da parte agravante nos autos ocorreu após a realização do bloqueio de valores decorrentes da fixação da multa. Por seu turno, na decisão agravada, proferida após a prolação da sentença, foi determinado cumprimento da decisão liminar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de nova multa diária, sem que houvesse prévia intimação pessoal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “nos termos do enunciado sumular n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’. Portanto, em análise prefacial, não são exigíveis a multa fixada originalmente e a nova fixação. Diante da possibilidade da conversão do bloqueio em penhora e da autorização de levantamento de valores pela parte agravada, está presente o risco de dano grave à agravante, sem olvidar que houve indevido pedido de “cumprimento de sentença” (ID de origem 119235261) por parte da agravada, sem observar o procedimento previsto para o cumprimento provisório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a medida ora deferida não alcança a prática dos demais atos processuais, mas exclusivamente a exigibilidade da multa processual fixada. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora